Tribunal: TJBA
Processo: 8034865-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034865-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: DANILDO DE AMORIM REIS CAVALCANTE e outros (2) Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA PELA ASSOCIAÇÃO SUBSTITUTA PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO RESERVADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação dos autores — policiais militares associados da ASPRA —, anulando a sentença de extinção por prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação de cobrança de auxílio-transporte referente ao quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0003818-23.2015.8.05.0000. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ofensa à coisa julgada e necessidade de integração do julgado quanto à natureza jurídica do benefício e ao desconto de 6%. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão individual dos autores, considerando a interrupção do prazo pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo e pela posterior execução coletiva promovida pela ASPRA; (ii) saber se há ofensa à coisa julgada formada no processo n. 8017102-44.2024.8.05.0000, diante da suposta identidade de objeto entre as demandas; e (iii) saber se este Tribunal deve apreciar, na presente sede recursal, as questões de mérito relativas à natureza jurídica do auxílio-transporte, ao desconto de 6% e à aplicabilidade do Decreto Estadual n. 6.192/1997 aos policiais militares. III. Razões de decidir O prazo prescricional quinquenal para cobrança em face da Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujo termo inicial, nos termos do Tema 877 do STJ (REsp n. 1388000/PR), é o trânsito em julgado da sentença coletiva, foi interrompido pela propositura da execução coletiva pela ASPRA, em 26/07/2019, recomeçando a correr pela metade somente a partir do último ato processual da causa interruptiva — trânsito em julgado do acórdão que indeferiu a execução coletiva, em 10/04/2023 —, de forma que o prazo de dois anos e meio somente se encerraria em 10/10/2025, sendo a presente ação tempestiva, porquanto ajuizada em 15/03/2024. A pacífica jurisprudência do STJ consagra que a propositura da execução coletiva pelo substituto processual tem o condão de interromper o prazo prescricional para a execução individual, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, sendo irrelevante a ausência de discussão sobre a legitimidade da associação (EREsp 1.121.138/RS, Corte Especial, DJe 18/06/2019; AgInt no REsp 2003355 DF, T1, DJe 03/10/2022; AgInt no REsp 1943751 DF, T1, DJe 09/06/2022). Não há ofensa à coisa julgada formada no processo n. 8017102-44.2024.8.05.0000, porque os pedidos nas duas demandas são distintos: o presente processo versa sobre as parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, enquanto aquele cuida das parcelas posteriores, não se verificando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC. As questões relativas à natureza jurídica do auxílio-transporte, ao desconto de 6% e à aplicabilidade do Decreto Estadual n. 6.192/1997 são matérias de mérito a serem examinadas pelo juízo de primeiro grau, para o qual os autos foram regularmente restituídos, não sendo a presente sede recursal adequada para tal apreciação, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese Agravo interno improvido. Mantida, por estes e pelos próprios fundamentos, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A propositura de execução coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32. 2. A diversidade de períodos reivindicados em duas demandas afasta a tríplice identidade necessária à configuração de coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. 3. Questões de mérito não apreciadas na origem devem ser a ela devolvidas, vedada a supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, arts. 1º, 8º e 9º; CC, art. 202; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º a 4º, 485, V, 509, 510 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1388000/PR (Tema 877), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 12/04/2016; STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp n. 2126787/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Primeira Turma, DJe 03/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1943751/DF, Primeira Turma, DJe 09/06/2022; TJ-BA, Apelação n. 8000377-35.2023.8.05.0090, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 19/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.